Tribunal: TJES
Processo: 5019958-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019958-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO DE SOUZA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SALDO BANCÁRIO POSITIVO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação n. 5003312-42.2024.8.08.0006, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o extrato bancário do requerente demonstrava condições de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de saldo bancário positivo, por si só, é elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e, consequentemente, indeferir o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental prevista no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República e no art. 98 do Código de Processo Civil, assegurado aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada por prova em contrário. Contudo, antes de indeferir o pedido, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do § 2º do art. 99 do mesmo diploma.

O fato de o agravante possuir saldo bancário positivo de aproximadamente seis mil reais, isoladamente, não elide a presunção de hipossuficiência, pois não comprova, de forma inequívoca, a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do sustento da família.

Ausentes nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a declaração de pobreza, a manutenção da presunção de veracidade e o deferimento do benefício são medidas que se impõem para garantir o amplo acesso à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A existência de saldo bancário positivo, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

Conforme o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, o indeferimento do benefício da justiça gratuita exige que o magistrado, havendo indícios contrários à alegação de insuficiência, determine previamente a comprovação do preenchimento dos pressupostos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019958-48.2024.808.0000

AGRAVANTE: ROMILDO DE SOUZA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA, VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo agravante Romildo de Souza visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da ação n. 5003312-42.2024.8.08.0006, com o fim de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição financeira não é capaz de suportar tal ônus. Prosseguiu apontando acerca da presunção de veracidade que a declaração possui e viabilidade de ter acesso à justiça.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para ser benefício da benesse.

Concedida a antecipação da tutela recursal pela decisão com id. 13320826.

Contrarrazões com ids. 13782300 e 14139469, vindicaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia, como se vê, restringe-se ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98,
caput
, assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Textualmente:

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se, contudo, de uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, que pode ser elidida por prova em contrário. Compete ao magistrado, nos termos do § 2º do mesmo artigo, indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em apreço, o douto magistrado de primeiro grau, sem antes intimar o autor para comprovar sua hipossuficiência, entendeu que os elementos dos autos seriam suficientes para afastar a presunção de pobreza sob o argumento “
eis que o requerente juntou comprovante do extrato bancário com valores que demonstram condições de arcar com as custas processuais.
”.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador, a decisão merece reforma.

O fato de o Agravante ter saldo positivo em sua conta bancária (de aproximadamente seis mil reais), por si só, não é capaz de elidir a presunção de hipossuficiência que a declaração possui tampouco de comprovar condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Deste modo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não apenas milita em favor do Agravante, por força de lei, como também vem solidamente corroborada pela ausência de elementos capazes de infirmar a presunção, vale dizer, os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau, data máxima vênia, não se mostram suficientes para infirmar este conjunto probatório.

Portanto, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, a fim de garantir ao Agravante o amplo e efetivo acesso à tutela jurisdicional.

Pelo exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para o fim de manter a decisão liminar proferida nestes autos (ID 13320826) e, por conseguinte, deferir em caráter definitivo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.